Tribunal: TJDFT
Processo: 0002084-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICICINAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação deve ser parcialmente conhecida quando o apelante requer algo que já fora concedido na sentença recorrida, ante a ausência de interesse recursal.

2. Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial, e não confrontada com outras provas que a desmereça.

3. Nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça" a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

4. A ausência de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) deve ser arguida pela defesa até a prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão.

5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.